Tribunal: STF
Processo: MS 39246
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Declinação de competência.



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, no exercício de sua função jurisdicional.



    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



    3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Elisa Caroline Santos contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que, no exercício da sua função jurisdicional, teria concedido suspensão da liminar nos autos do processo nº 0003321-35.2023.8.16.0028.



    2. A parte impetrante alega que a autoridade tida como coatora viola seu direito líquido e certo constitucional de isonomia, dignidade da pessoa humana e educação infantil. Liminarmente, demanda a matrícula em instituição educacional infantil. No mérito, requer a concessão da segurança.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A impetrante se insurge contra ato do ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que, no exercício da sua função jurisdicional, teria concedido suspensão da liminar nos autos do processo nº 0003321-35.2023.8.16.0028.



    5. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as



    atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator